Tribunal: TCU
Processo: 001.493/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria concedida no âmbito da Universidade Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de concessão de aposentadoria de Neide Kazue Kuromoto; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU no 106; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1. reavalie e altere, se for o caso, a parcela de quintos inicialmente concedida, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Paraná e à interessada.